Tribunal: TJBA
Processo: 0301097-71.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301097-71.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, EMANUEL ULISSES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO TRICURY S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LOPES, MARCO DE ALBUQUERQUE DA GRACA E COSTA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS EMITIDAS COMO GARANTIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CARÁTER
PRO SOLVENDO
. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO PRESERVADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. EXECUTORIEDADE MANTIDA. BOA-FÉ DO CESSIONÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0301097-71.2018.8.05.0080
, em que figuram como apelante
OSVALDO OTTAN SOARES DE SOUZA
e como apelada
BANCO TRICURY S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator